Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025234-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSILENE SANTOS - CPF: 032.150.211-61 (AGRAVADO), FRANCISCA LINA DOS SANTOS - CPF: 020.843.241-81 (AGRAVADO), DAVELLIN PAULA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 032.347.141-26 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA PARTE RECORRIDA. DÚVIDA QUANTO A EXTA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DA PARTE RECORRIDA.

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Na hipótese dos autos
a prova testemunhal não é apta a comprovar a posse da parte agravada no lote 26 (lote em discussão), pois há dúvida razoável acerca de qual é a localização correta desse lote, uma vez que há parte agravante sustenta que o lote em que foi cumprido o mandado de reintegração de posse é o lote 25, de forma que é necessária a dilação probatória.

3.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Francisca Lina dos Santos representada por sua curadora Rosilene dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1037873-47.2019.8.11.0041 ajuizada por
Davellin Paula do Nascimento Santos
, que deferiu a liminar requerida para determinar a reintegração de posse à parte autora/agavada.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “
A ação proposta pela Agravada visa o pedido de reitegração [sic.] de posse de um lote que aduz ter adquirido mediante contrato de compra e venda do Sr. ALCINEI
DOS SANTOS
. Aduz ser de que é legítima
possuidora do
lote 26
, sito a Rua Cristo Redentor, quadra 166, Bairro Altos da Serra – II Etapa, situado na cidade de Cuiabá-MT.” (Id. 153011170, pág. 5).

Afirma que a parte agrava não trouxe prova da localização do lote 26, enquanto “a Agravante Francisca Lina dos Santos de fato tem perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, via Programa Municipal de regularização fundiária, procedimento administrativo (contrato 225/2015) em andamento para adquirir o
lote 25, quadra 166, Loteamento Altos da Serra, Etapa II – Cuiabá-MT.”
(Id.
153011170
– pág. 5-6).

Menciona que a parte “Agravada afirma que o lote 26 da quadra 166, do loteamento Altos da Serra II, Cuiabá, é o lote que as Agravantes vinham edificando, aterrando. Não foi apresentado mapa topográfico, memorial descritivo ou documento atestados pelos servidores da Prefeitura para informar a localidade dos respectivos lotes.” (Id.
153011170
– pág. 7).

Defende que as testemunhas ouvidas em audiência de justificação não foram aptas a atestar o equivoco do lote pelas Agravantes, já que também não detém conhecimento técnico e não são servidores da prefeitura para indicar a localização correta do lote 26, apenas entendem que transmitiram o lote 26 no mesmo local.

Argumenta que já investiu em seu lote em torno de R$ 10.000,00 (dez mil) reais e enquanto “não houver prova técnica de que a ocupação no lote pelas Agravantes foi equivocada é necessário que haja a retenção por acessão das benfeitorias realizadas no terreno/lote.” (Id.
153011170
, pág. 12)

Sustenta que a parte agravada não demonstrou o exercício da posse anterior, a turbação ou o esbulho e a data da violação, de forma que não estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC.

Assevera que “não restou demonstrado aqui a prova da localização dos lotes (25 e 26) do loteamento Altos da Serra II , sendo que a identificação é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Como já afirmado acima, o manuscrito sob mapeamento apresentado pela Recorrida não serve como prova, já que o subscritor não se identificou, e mais a numeração está desconecta.” (Id.
153011170
, pág. 12)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para revogar a decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 153370178).

A parte agravante opôs embargos para sanar erro material (Id. 154485168). Embargos acolhidos (Id. 155746163).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 156985654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente
defiro
o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

A situação retratada nos autos remete a posse nova, pois a ação foi proposta dentro de ano e dia do esbulho, de forma que, nos termos do artigo 558 do CPC, a concessão da liminar possessória está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

O magistrado de primeira instância ao deferir o pedido liminar de reintegração de posse assim fundamentou:

“[...] Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse do autor sob o imóvel descrito na inicial, bem como a ocorrência do esbulho restaram demonstradas, através do da inquirição testemunhal em audiência de justificação.

A informante Miguelina disse que a autora estava construindo aos poucos na área
sub judice.
Respondeu que o terreno, atualmente, está murado e possui muito mato, bem como que a construção está parada.

A testemunha Alcinei informou ter vendido o terreno para a parte autora.

Disse que teria limpado e manilhado a área. Outrossim, quando procedeu a venda, o terreno estava vazio. Além disso, disse que antes de vender, nunca apareceu alguém se dizendo dono do imóvel. Somente após a aquisição do lote pela autora, que a parte ré teria invadido, inclusive construído no terreno. Contou que teria procurado uma das pessoas que invadiu para conversar, mas que não apresentou nenhum documento que comprovasse a aquisição da área.

A testemunha João disse ter vendido a área para Alcinei.

Portanto, as provas colhidas em sede de audiência de justificação vão ao encontro,
a priori,
do que está exposto na petição inicial, de modo a corroborar na demonstração da posse pela autora e no esbulho perpetrado na área. [...]” (Id. 145406684, pág. 87)

Verifico na decisão agravada que o magistrado de origem entendeu que a posse da parte autora/agravada estaria comprovada
por meio da prova testemunhal.

Todavia, a parte recorrente defende que há imprecisão quanto à localização do lote 26 que seria da agravada e do lote 25 que é das agravantes, de forma que a questão depende de instrução probatória.

Registro que consta dos autos a declaração nº 065/2019-1 da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária comprovando que a parte agravante busca o título definitivo da escritura na quadra 166 lote 25, rua Cristo Redentor bairro Altos da Serra II Etapa, na Cidade de Cuiabá/MT (Id. 105664973).

Portanto, é incontroverso que a parte agravante é possuidora do lote 25, sendo necessário para o deslinde da questão a correta localização do lote 26, uma vez que as recorrentes sustentam que a parte agravada está na verdade sendo reintegrada na posse do lote 25 e não do 26.

Nesse contexto, tenho que a prova testemunhal não é apta a comprovar a posse da parte agravada no lote 26, pois há dúvida razoável acerca de qual é a localização correta do lote da parte agravada, de forma que é necessária a dilação probatória.

Destarte, como há imprecisão quanto à localização do lote 26, concluo que a parte agravada
não comprovou a posse do imóvel discutido
.

Destarte, como não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC (posse) o recurso deve ser provido para revogar a decisão agravada.

A propósito, “mutatis mutandis”:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE
PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, o Juiz a quo realizou audiência de justificação, na qual o próprio representante da empresa insurgente admite que a agravada mantinha a posse direta do imóvel em questão e consentiu, por liberalidade, o funcionamento da empresa no local. Ressalte-se que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil). Assim, inexistindo a posse da agravada, afasta-se também a possibilidade de esbulho. 3. A confirmação em juízo de que a empresa já não funciona há alguns anos no terreno de propriedade da recorrida demonstra a completa inexistência de prejuízos à insurgente e, assim, de receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Por último, não prospera a alegação de nulidade gerada pelo fato de o Magistrado a quo não ter ouvido a testemunha arrolada pela agravante na audiência de justificação, pois, conforme registrado na audiência, foram suficientes para o convencimento do Juiz os documentos pessoais das partes, por meio dos quais o julgador concluiu pela ausência de prova da posse alegada pela ora agravante. Ademais, as testemunhas eventualmente indicadas pelas partes poderão ser ouvidas no decorrer do processo, na fase de instrução. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AI: 06217561320198060000 CE 0621756-13.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023